Tribunal: TJPA
Processo: 0863590-18.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863590-18.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA JOSE SOUSA DIAS

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. SERVIDORA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF/1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Maria José Sousa Dias contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento, mantendo sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação revisional de proventos de aposentadoria. A embargante sustenta contradição e omissão no julgado ao argumento de que a legislação de regência não exigiria concurso público e efetividade para o enquadramento no cargo, bem como defende a incidência da decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/1999.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar o direito à progressão funcional horizontal por ausência de efetividade no cargo; e (ii) estabelecer se a tese de decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 impede o afastamento da vantagem funcional pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito, salvo hipótese excepcional em que o saneamento do vício altere o julgado.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia e afirma que a autora, admitida no serviço público sem concurso público antes da Constituição de 1988, não detém efetividade no cargo, mas apenas estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.

A estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT não se confunde com efetividade e não autoriza reenquadramento funcional nem extensão de vantagens próprias de carreira estruturada, em conformidade com a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal.

O julgado também assenta, de forma autônoma e suficiente, que a pretensão revisional busca modificar situação funcional consolidada há décadas, inclusive com reflexos sobre o ato de aposentadoria, o que atrai a prescrição do fundo de direito.

A decisão aprecia a alegação de decadência administrativa e afasta sua incidência porque a controvérsia não versa sobre invalidação administrativa de ato favorável, mas sobre a inexistência de direito subjetivo à progressão funcional diante da ausência de efetividade no cargo.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada e busca reabrir discussão sobre matéria já examinada, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

O órgão julgador não precisa rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente, coerente e apta a sustentar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões devolvidas ao julgamento. 2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não confere efetividade ao servidor admitido sem concurso público antes da CF/1988. 3. A ausência de efetividade impede o reconhecimento de progressão funcional horizontal própria de servidores efetivos. 4. A decadência do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não incide quando a controvérsia judicial versa sobre inexistência de direito subjetivo à vantagem funcional, e não sobre invalidação administrativa de ato favorável. 5. A pretensão de revisar situação funcional consolidada há décadas, com reflexos no ato de aposentadoria, atrai a prescrição do fundo de direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.784/1999, art. 54; ADCT, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, ED nº 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, 9ª Câmara Cível, j. 27.03.2021, pub. 05.04.2021; orientação consolidada do STF quanto à distinção entre estabilidade excepcional e efetividade, sem indicação específica de precedente no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGANTE:
MARIA JOSÉ SOUSA DIAS.

EMBARGADO:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MARIA JOSÉ SOUSA DIAS
em face do acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade,
conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento
, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação revisional de proventos de aposentadoria.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de vício no julgado, ao argumento de que o acórdão teria incorrido em contradição e omissão ao afastar o direito à progressão funcional horizontal com fundamento na ausência de concurso público e de efetividade, embora, segundo defende, a legislação de regência não exigiria tal requisito para o enquadramento no cargo. Aduz, ainda, que eventual questionamento administrativo acerca do enquadramento funcional estaria fulminado pela decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/1999.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o embargado pugna, preliminarmente, pela suspensão do feito em razão do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000 e, no mérito, pela rejeição dos aclaratórios, ao fundamento de que inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É o relatório
.

VOTO

Voto

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação de matéria já decidida, salvo quando o saneamento do vício apontado, excepcionalmente, conduzir à modificação do julgado.

No caso dos autos, não se verifica a presença de qualquer dos vícios apontados pela embargante.

O acórdão embargado enfrentou de modo expresso e suficientemente fundamentado a controvérsia devolvida ao exame deste Tribunal, assentando, de forma clara, que a autora, admitida no serviço público sem concurso público antes da Constituição de 1988, não detém efetividade no cargo, mas apenas estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, circunstância que impede o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal prevista para servidores efetivos.

Também restou expressamente consignado no julgado que a estabilidade excepcional não se confunde com efetividade, tampouco autoriza reenquadramento funcional ou a extensão de vantagens próprias de carreira estruturada, em consonância com a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Ainda, o acórdão consignou, de maneira autônoma e suficiente, que a pretensão deduzida na origem busca revisar situação funcional consolidada há décadas, inclusive com reflexos sobre o ato de aposentadoria, atraindo a incidência da prescrição do fundo de direito.

De igual modo, a decisão embargada apreciou a alegação relativa à decadência administrativa, ao citar expressamente o art. 54 da Lei nº 9.784/1999 dentre os dispositivos relevantes ao deslinde da controvérsia, sem, contudo, acolher a tese da recorrente, justamente porque a discussão travada nos autos não diz respeito à invalidação administrativa de ato favorável, mas à inexistência de direito subjetivo à progressão funcional pretendida, à vista da ausência de efetividade no cargo.

Em outras palavras, não se trata de revisar administrativamente ato concessivo regularmente consolidado, mas de aferir, em sede jurisdicional, se a autora preenchia, ou não, os pressupostos jurídicos necessários ao reconhecimento da vantagem postulada.

Nessa perspectiva, a insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, pretendendo, na realidade, a rediscussão do mérito sob a roupagem de alegado vício integrativo. Tal pretensão, contudo, não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita, como dito, destinada a sanar vícios específicos do julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das razões já examinadas, pois não constituem via recursal adequada para reformar a decisão por mero inconformismo da parte; assim, quando utilizados com o objetivo de reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados ou obter, por via transversa, efeitos modificativos sem a demonstração de efetivo vício integrativo, configuram indevida tentativa de reanálise do conteúdo decisório, devendo ser rejeitados.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021) (TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Ressalte-se, por fim, que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente para embasar a conclusão adotada, como efetivamente ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 11/05/2026